Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-68.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001530-68.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICA DE CARROCERIA ITABAIANA BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE ZANONI

APELADO: FABRICA DE CARROCERIAS ITABAIANA LTDA

Advogado(s)
:
DYONE TAVARES SOUZA

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação por manifesta intempestividade. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa às intimações eletrônicas, mencionando expressamente as disposições do art. 5º da Lei 11.419/2006 e concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.